Tribunal: STF
Processo: RE 67904
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
Cláusula de nação mais favorecida. Não se estendem às amêndoas, nozes, castanhas, etc., importadas de Portugal, Espanha e Itália, os favores alfandegários do ajuste entre o Brasil e a Argentina para o comércio de frutas frescas de ambos os países. Recurso extraordinário conhecido e provido.